Tribunal: TJDFT
Processo: 0725235-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725235-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIA ANDRADE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Fazenda Pública, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0705043-79.2022.8.07.0018), em que litiga com JULIA ANDRADE LIMA, julgou a impugnação e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, fixando os índices de correção monetária (ID 129604037, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 37782843), o agravante destaca a admissão do Tema 1.170/STF e a necessidade de suspensão do processo originário. Aduz a ilegitimidade ativa, pelo fato de a agravada ter sido servidora da Fundação Cultural do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma e, por tal razão, não pode ser beneficiada pelo título originário. Relata que a Fundação Cultural foi extinta pelo Decreto no 20.264/1999; porém, tal fato não implica em sucessão em direitos e obrigações inexistentes. Alega a existência do fumus boni iuris, tendo em vista que a decisão viola o artigo 17, do Código de Processo Civil. Sendo necessário a concessão de efeito suspensivo para evitar o pagamento de preferências em PCT, do qual decorre a quase impossibilidade de repetição de verba de caráter alimentar. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso. Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Sobre a alegação de ilegitimidade, verifica-se que com a extinção da Fundação, a Secretaria de Cultura assumiu todos os deveres e obrigações, como o que é objeto da execução e, ainda que assim não fosse, verifico que o Decreto 16.990/1996, também suspendeu o benefício executado aos servidores da Fundação, possuindo, portanto, a princípio, legitimidade para compor o polo ativo da ação originária. No que tange à necessidade de suspensão do processo, em razão da admissão do tema Tema 1.170, observo que não houve determinação de suspensão dos processos para as instâncias ordinárias, devendo, portanto, prosseguir normalmente o feito. Por outro lado, quanto aos índices de correção, é de se observar que a questão é controversa, mas, no âmbito da 6a Turma Cível, tem prevalecido o entendimento no sentido da aplicação da tese fixada no tema 810/STF em hipóteses como a vertente. Confira-se o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. TEMA 810/STF. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. POSSIBILIDADE. Quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, a Suprema Corte considerou inconstitucional o regramento do artigo 1o-F, Lei n° 9.494/97, ao estabelecer a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança, por entender que este não se mostra hábil a identificar, adequadamente, a variação de preços da economia. A adoção do índice IPCA-E para correção monetária revela-se alinhada com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Tratando-se de hipótese excepcional em que houve alteração legislativa no índice de correção monetária sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, admite-se a incidência da declaração de inconstitucionalidade inclusive em situações nas quais o título judicial exequendo indicou o índice a ser utilizado. Precedentes. (Acórdão 1425440, 07000115020228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022) Assim, não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, devendo ser mantida a decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 28 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator